Tribunal: STF
Processo: HC 188139
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Bruno Silva Sousa, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no RHC nº 119.923/CE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ex officio pelo magistrado de primeiro grau, o que ofenderia o sistema acusatório no processo penal, materializado na Lei nº 13.964, de 24/12/19.
    Aduz, ainda, a ausência de fundamentação idônea a amparar o decreto de prisão preventiva.
    O Ministro Luiz Fux indeferiu a liminar pleiteada.
    A douta PGR manifestou-se pelo não conhecimento do writ, cujo parecer apresenta a seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE E DE QUE A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SEM REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, AFRONTA O SISTEMA ACUSATÓRI1O E A NOVA SISTEMÁTICA PREVISTA NA LEI Nº 13.964/2019. DESCABIMENTO. IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ANÁLISE INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA: DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUERELANTE OU ASSISTENTE, OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PRESENÇA, ADEMAIS, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. NÍTIDA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, ACUSADO DE MATAR A VÍTIMA DE 72 ANOS, COM QUEM MANTINHA RELACIONAMENTO AMOROSO, SUFOCANDO-A COM UM TRAVESSEIRO, E ISSO POR ACREDITAR QUE ELA ESTARIA TENDO RELACIONAMENTOS COM OUTRAS PESSOAS. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto confirmado em aclaratórios:
    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERAÇÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO E CONVERSÃO EM PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Consoante entendimento assente nesta Corte Superior, "a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação." (HC 535753-SP, Quinta Turma, Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe 19/12/2019).
    2. O Magistrado singular, ao receber o auto de prisão em flagrante, constatando a presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, que autorizam a restrição da liberdade, poderá, fundamentadamente, converter a prisão em preventiva. Assim, admite-se a decretação da prisão preventiva, de ofício, por ocasião do flagrante, quando constatada a presença dos requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade, como ocorreu na espécie.
    3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    4. Hipótese em que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do recorrente, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo se afere, o recorrente, após ter discutido com a vítima, idosa de 72 anos com quem possuía um relacionamento amoroso, teria colocado um travesseiro no rosto da ofendida, sufocando-a. Consta, ainda, que o recorrente teria furtado uma televisão da vítima após tê-la matado. O motivo do delito teria sido o fato de o recorrente suspeitar que a ofendida estaria se relacionando com outras pessoas.
    5. Recurso não provido.”
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Registro, de início, consideradas as petições protocoladas sob os nºs 52479/2020, 56283/2020, 85576/2020 e 60865/2020 nesta Corte pela defesa, que não desconheço o entendimento firmado pela Segunda Turma do STF no HC nº 188.888/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, assim sintetizado no ponto objeto desta impetração:
    “– A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. 
    – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. 
    Ocorre, no entanto, que no caso ora em exame o referido magistério não se revela aplicável. Explico. 
    Com efeito, colhe-se que houve a conversão ex officio da prisão em flagrante do paciente em preventiva na data de 17/7/19. A Lei nº 13.964, por sua vez, é de 24/12/19, com prazo de vacância de 30 (trinta) dias. Desse modo, cuida-se de ato processual anterior à vigência do novo regramento inaugurado pela referida Lei.
    Registro que a Primeira Turma do STF, em duas oportunidades, já se manifestou sobre a natureza mista ou híbrida de alguns dispositivos da Lei nº 13.964/19 para fins de verificação sobre sua eventual retroação ou prevalência do princípio tempus regit actum. Vide as ementas:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (HC nº191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).
    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
    1.Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 
    2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”. 
    3. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 
    4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 
    5.Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem. (HC nº 187.341/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/11/20).
    No caso ora em análise, tenho que o regramento jurídico processual vigente ao tempo em que proferida a decisão questionada (CPP, art. 310, II, c/c o art. 282, §§ 2º e 4º, e art. 311, na redação anterior à Lei nº 13.964/19), admitia a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, por tratar-se de norma processual, regida pelo princípio tempus regit actum.
    Anoto que igual compreensão do tema foi adotada pela eminente Ministra Cármem Lúcia em decisão monocrática. Vide:
    “14. Quanto à ilegalidade da prisão cautelar decretada de ofício pelo juízo processante, também afirmada pelo impetrante, tem-se dos autos que a sentença condenatória foi proferida em 16.9.2019 (fls. 2-7, e-doc. 35). 
    15. Pela Lei n. 13.964/2019, em vigor desde 23.1.2020, foram feitas alterações no Código de Processo Penal, entre as quais a exclusão da possibilidade de decretação de prisão preventiva ex officio pelo juiz (§ 2º do art. 282 e art. 311). 
    16. No art. 2º do Código de Processo Penal, dispõe-se que a lei adjetiva penal tem eficácia imediata, preservando-se os atos praticados antes da sua vigência. Isso porque vigora, no processo penal, o princípio tempus regit actum, pelo qual são válidos os atos processuais praticados sob a vigência de lei anterior. 
    Na espécie em exame, quando proferida a sentença condenatória e decretada a prisão preventiva do paciente, a Lei n. 13.964/2019 não estava em vigor, descabendo cogitar de retroação para atingir as prisões em curso quando do advento da nova legislação, como pretendem os impetrantes (HC n. 184.006/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, julgado em 13.5.2020).” (HC nº 196.840/MT, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 18/2/21).
     Por fim, a autoridade coatora consignou que o decreto prisional está devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, acentuada pelo modus operandi:
    “Na hipótese, verifica-se que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do recorrente, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva. 
    Segundo se afere, o recorrente, após ter discutido com a vítima, idosa de 72 anos com quem possuía um relacionamento amoroso, teria colocado um travesseiro no rosto da ofendida, sufocando-a. Consta, ainda, que o recorrente teria furtado uma televisão da vítima após tê-la matado. O motivo do delito teria sido o fato de o recorrente suspeitar que a ofendida estaria se relacionando com outras pessoas.
     Observa-se, portanto, que o modus operandi do delito não deixa dúvida de que a colocação do recorrente em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar.” 
    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente